Tribunal: TJPA
Processo: 0821500-88.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821500-88.2024.8.14.0000

PACIENTE: ELIELSON CAUA SATURNINO COSTA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de ELIELSON CAUÃ SATURNINO COSTA, acusado da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

2.

A defesa alegou: (
i
) ausência de laudo de exame de corpo de delito para comprovação de supostas agressões policiais; (
ii
) ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva; e (
iii
) qualidades pessoais favoráveis.

3.

Pleiteou-se a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, a realização imediata do exame de corpo de delito.

4.

A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e o Ministério Público manifestou-se pela denegação do
Writ
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos; e (
ii
) determinar se a ausência do laudo de exame de corpo de delito configura ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na confissão do paciente sobre a comercialização de drogas, na apreensão de entorpecentes e na indicação de que a prática era habitual, demonstrando risco à ordem pública.

7.

A gravidade concreta do delito e o
modus operandi
da conduta afastam a possibilidade de concessão de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

8.

A alegação de pequena quantidade de droga compatível com consumo pessoal não se sustenta diante da confissão do paciente sobre a traficância e do contexto do flagrante, o que inviabiliza a desclassificação do crime.

9.

A ausência do laudo de exame de corpo de delito, embora relevante para apuração de possível abuso policial, não compromete a legalidade da prisão preventiva nem se revela suficiente para justificar a concessão da ordem.

10.

As qualidades pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da custódia preventiva, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva por tráfico de drogas deve estar fundamentada em elementos concretos que evidenciem o risco à ordem pública, como a habitualidade da conduta e a gravidade do delito.

2.

A pequena quantidade de droga apreendida não descaracteriza o tráfico quando há outros indícios da comercialização ilícita.

3.

A ausência de laudo de exame de corpo de delito, quando não compromete a análise da legalidade da prisão, não justifica a concessão de
Habeas Corpus.

4.

As qualidades pessoais favoráveis do réu não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 208.714/RS, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025; STJ, HC n. 930.045/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 25 de março de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ELIELSON CAUÃ SATURNINO COSTA
, acusado da prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 33.343/06, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, nos autos de Ação Penal nº 0807591-31.2024.8.14.0015.

Aduz o impetrante que o coacto foi agredido pelos policiais no momento da prisão, por este motivo, a defesa solicitou a realização do exame do corpo de delito pelo IML e até o presente momento o referido laudo não foi apresentado.

Alega, fundamentalmente: a) ausência do laudo de exame de corpo de delito; b) ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo; c) qualidades pessoais favoráveis. Requer, a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, subsidiariamente, a realização imediata do exame de corpo de delito.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta da exordial acusatória que os fatos teriam ocorrido na Rua Pedro Ulisses, em frente ao CRAS, na localidade Propira, no Bairro São José, no município de Castanhal, estado do Pará, por volta das 22h15min do dia 08/08/2024.

Na ocasião, uma Guarnição da Polícia Militar estava patrulhando a referida área quando perceberam a atividade suspeita de dois indivíduos que se comportavam de maneira suspeita e similar à transação de drogas, em local com baixa iluminação e de forte comercialização de entorpecentes. Diante de fundada desconfiança, a Guarnição abordou os suspeitos e na busca pessoal encontraram com o paciente ELIELSON CAUÃ SATURNINO COSTA
27 (vinte e sete) invólucros de plástico transparente contendo
substância semelhante ao entorpecente “PEDRA DE ÓXI”, com massa total de 6,843g (seis gramas, oitocentos e quarenta e três miligramas); 05 (cinco) invólucros de papel alumínio contendo substância semelhante ao entorpecente MACONHA, com peso de 3,705g (três gramas, setecentos e cinco miligramas), conforme Laudo nº 2024.02.001125 (Doc. ID 122751182); além de 68 (sessenta e oito) reais em espécie. O coacto ELIELSON confessou a comercialização de drogas, enquanto o outro indivíduo confessou ser usuário de maconha e de estar comprando com ELIELSON.

A prisão em flagrante da paciente foi homologada e convertida em preventiva no dia 09/08/2024 sob a justificativa de evidentes indícios de autoria e materialidade, assim, sendo necessária para a garantia da ordem pública diante da quantidade de droga apreendida em sua posse e sua confissão de comercialização, afastando a possibilidade de consumo pessoal.

Em Decisão de ID 122973970, o juízo manteve a prisão preventiva e acolheu o pedido da Defesa, requerendo que fosse juntado aos autos o Laudo Pericial do IML sob a alegação de agressão policial ao coacto no momento da abordagem policial.

O Inquérito Policial nº 00280/2024.106354-4 devidamente concluso foi juntado aos autos, indiciando o paciente na prática do crime ao art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Isto posto, o Ministério Público ofereceu a Denúncia (Doc. ID 123811065) em desfavor do coacto, requerendo a condenação deste pelo mesmo artigo constante no IPL.

Em Despacho de ID 128321166, determinou-se a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia, indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva de ELIELSON, fato que persistem até o presente momento. A denúncia foi devidamente recebida, sendo realizada a audiência de instrução e julgamento (Doc. ID 136976345) no dia 13/02/2025, na qual determinou-se a e
xtração de cópia da audiência de custódia dos presentes autos ao Ministério Público para investigação da suposta tortura praticada em face do acusado, e que após, fosse conclusos para a proliferação da sentença.

Eis os fatos.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

A impetrante requereu a revogação da prisão preventiva (Doc. ID 123283631) sob os argumentos de que o coacto apresenta bons antecedentes criminais (primário), a quantidade de droga apreendida ser configurada para consumo pessoal, bem como adequação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319.

Nesse sentido, a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo juízo
a quo
, evidenciando a necessidade da custódia na garantia da ordem pública, pelo fato de risco à sociedade, considerando que o meio social deve ser preservado, evitando, assim, o descrédito da justiça, nos termos do art. 312 do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...] A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
. Na espécie, há prova da
materialidade e indícios de autoria
, mormente pelo que se extrai das declarações constantes do inquérito policial, pelo cotejo dos elementos colhidos, a data, horário e demais circunstâncias descritas pelas testemunhas, consolidam o
fumus comissi delicti
no caso em comento.

Estando, pois, presentes os pressupostos da prisão preventiva, faz-se mister observar a existência de pelo menos um dos fundamentos que a autorizam, vale dizer, o
periculum libertatis
, consubstanciado na
necessidade de preservação da ordem pública
ou econômica, na conveniência da instrução criminal ou na garantia de aplicação da lei penal.

Os fundamentos da prisão preventiva,
periculum libertatis
, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que, conforme constam depoimentos e documentos do expediente de flagrante,
foi apreendida quantidade de droga que afasta a possibilidade de consumo próprio, ademais, o próprio acusado havia confessado a traficância.

Um usuário apreendido indicou que já havia adquirido drogas do deunnciado em outras ocasiões, indicando que não se trata de situação isolada, mas de uma inclinação na prática delitiva de traficância de substâncias entorpecentes ilícitas, portanto, justificando a medida extrema para evitar a reiteração criminal do custodiado.

Nesse diapasão, é prematuro e receoso conceder a liberdade provisória nesse momento, diante do risco de reiteração delitiva caso venha a ser solto.
[...] (grifo nosso)

Vislumbra-se claramente os indícios de autoria e materialidade nos documentos acostados nos autos, com Inquérito Policial detalhado (Doc. ID 123267887), ilustrando a demanda da cautelar pela gravidade de sua conduta delituosa, a qual fortalece o tráfico de entorpecentes na região, configurando, assim, o “Tráfico Formiguinha” apresentado no Parecer do Ministério Público (Doc. ID 123811066).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM CONCRETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em
Habeas Corpus
, mantendo a prisão preventiva do recorrente, acusado de tráfico de drogas, com base em elementos concretos que indicam risco de reiteração delitiva.

2. O recorrente foi
preso em flagrante por suposto tráfico de drogas
, com apreensão de mais de vinte quilos de crack, cocaína, balança de precisão e munições. A defesa alega constrangimento ilegal na prisão preventiva, argumentando que o
recorrente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, e que a droga apreendida destina-se ao uso pessoal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do recorrente está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de sua manutenção para garantir a ordem pública.

III. Razões de decidir

4. A
decisão de manter a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, como o risco de reiteração delitiva
, evidenciado por registros criminais do recorrente e a gravidade concreta do delito.

5. A jurisprudência do STJ sustenta que a
preservação da ordem pública justifica a prisão preventiva quando há indícios de contumácia delitiva
, mesmo na presença de condições pessoais favoráveis.

6. O agravo regimental não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo a aplicação da Súmula 182 do STJ, que impede o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 208.714/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) (grifo nosso)

Isto Posto, a custódia do paciente está mantida até o momento devidamente motivada para a garantia da ordem pública, ante a gravidade do crime em questão que transcende o aspecto individual, sendo o
modus operandi
o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

DA AUSÊNCIA DE LAUDO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL DE CORPO DE DELITO E SUPOSTA VIOLÊNCIA SOFRIDA

Na audiência de custódia (Doc. ID 122973970), o paciente alegou ter sofrido agressão por parte dos policiais no momento de sua prisão, sendo solicitado pela defesa a realização do exame de corpo de delito pelo Instituto Médico Legal, documento essencial para averiguar a situação relatada e proteger o devido processo legal.

Depreende-se de análise dos autos que até o momento ainda não foi apresentado o laudo solicitado, mesmo após reiterados pedidos em distintas manifestações da defesa, sendo imprescindível sua apresentação para confirmar a veracidade do suposto excesso arguido pelo coacto, e assim, proteger tanto o direito fundamental deste quanto os da guarnição policial de acusações falsas.

Ainda que a comprovação do relato não influa diretamente no julgamento do crime cometido, se faz necessária a ratificação do pedido da Autoridade Judiciária de apuração e posterior juntada do Laudo Corpo de Delito aos autos.

ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA APRENDIDA COMPATÍVEL COM CONSUMO PESSOAL

No tocante à argumentação da defesa da quantidade de entorpecentes apreendida ser pequena e compatível com uso pessoal não se sustenta, considerando que o paciente confessou estar comercializando as drogas apreendidas no momento do flagrante, conforme depoimentos do já mencionado IPL
(Doc. ID 123267887)
:

[...] QUE então realizaram abordagem aos suspeitos, os quais foram identificados como
sendo ELIELSON CAUÃ SATURNINO COSTA
, 19 ANOS DE IDADE, e ANTONIÓ CARLOS DE SOUSA BARBOSA, 42 ANOS DE IDADE; QUE, realizada a busca pessoal, ELIELSON CAUÃ estava em
posse de 27 invólucros de plástico transparente contendo substância semelhante ao entorpecente PEDRA DE ÓXI, 05 invólucros de papel alumínio contendo substância semelhante ao entorpecente MACONHA, além de 68 reais em espécie
; QUE ANTONIO CARLOS ainda não havia recebido entorpecentes, embora já tivesse entregue seu dinheiro ao fornecedor de drogas;
QUE, indagado, ELIELSON CAUÃ confirmou que realiza a comercialização de drogas
; QUE, indagado, ANTONIO CARLOS reforçou que costuma adquirir entorpecentes a ELIELSON CAUÃ [...] (grifo nosso)

Verifica-se ainda nos depoimentos que o indivíduo que comprava as drogas com o coacto admitiu que rotineiramente obtém entorpecentes deste, conformando que ELIELSON praticava atividade de traficância, inviabilizando a classificação de consumo pessoal das drogas apreendidas.

Há, nesse sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça desconfigurando consumo pessoal quando no momento da apreensão de drogas se verificar a presença de outros objetos que indiquem comercialização dos entorpecentes encontrados, conforme a seguinte jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. ORDEM NÃO CONHECIDA
.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus
impetrado com pedido de desclassificação da condenação do paciente, que fora condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), para o crime de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), sob a alegação de que os fatos apurados configurariam mero uso pessoal de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta imputada ao paciente se amolda ao tipo penal de tráfico de drogas ou de posse para consumo próprio; (ii) determinar se a desclassificação do crime demanda revolvimento fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da desclassificação do delito de tráfico para posse de drogas para consumo próprio não demanda revolvimento fático-probatório, pois os fatos são incontroversos, exigindo-se apenas a revaloração dos elementos já colhidos nos autos.

4. O
tipo penal de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) distingue-se da posse para consumo pessoal (art. 28) pela destinação da droga
, cabendo ao julgador avaliar os elementos objetivos e subjetivos do caso.

5. A condenação por tráfico de drogas foi
devidamente fundamentada em depoimentos de policiais, provas materiais e o depoimento extrajudicial de um usuário que adquiriu droga do paciente, evidenciando a comercialização ilícita.

6. A
pequena quantidade de droga apreendida (1,87g e 12,82g de maconha) não descaracteriza o crime de tráfico, tendo em vista as circunstâncias do flagrante, que indicaram claramente a intenção de venda da substância.

7. O depoimento de policiais constitui prova idônea e válida para embasar condenação, especialmente quando corroborado por outras provas e não contraditado pela defesa.

8.
Habeas Corpus
não conhecido, e, de ofício, ausência de ilegalidade.

(HC n. 930.045/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.) (grifo nosso)

QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA, qual seja:

“As qualidades pessoais são
irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus,
mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (grifo nosso)

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço e denego a Ordem do
Habeas Corpus
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 25 de março de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/03/2025